Tribunal: TJDFT
Processo: 0747938-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL, AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMUM ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ENVIO DE OFÍCIO À ANS E NATJUS. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, dirigido contra decisão a qual indeferiu a produção probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de provas possui conteúdo decisório a ensejar o cabimento de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, II e parágrafo único, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória a qual pode ser desafiada por agravo de instrumento. 3.1. O artigo 1.015 do CPC, dispõe expressamente as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso. 3.2. Diante da taxatividade prevista no dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. 3.3. A matéria em tela trata-se de decisão a qual indefere a prova requerida, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso.
4. Não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998), por não se cuidar de hipótese de taxatividade mitigada em caso de urgência. 4.1. A decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC).
5. Conforme ressaltou o magistrado, as diretrizes da ANS são acessíveis ao público, sendo desnecessário o envio de ofício para que o órgão se pronuncie acerca da obrigatoriedade do procedimento. Os pontos controvertidos levantados pelo agravante são de ordem técnica, os quais podem ser elucidados mediante consulta de pareceres e notas técnicas. 5.1. Logo, correta a decisão, sendo inadmissível a via recursal eleita, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento.

6. Havendo unanimidade no julgamento, a recorrente deve ser condenada ao pagamento de multa, no importe de 1% do valor atualizado da causa, em favor da agravada, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: "A decisão judicial que indefere a prova requerida, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso de agravo de instrumento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, § 1o; 1.009, § 1o; 1.015; 1.021, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998); TJDFT 07090068120248070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/7/2024; 07336554720238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 4/12/2023.